Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801787-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL CONSTANTE DOS EXTRATOS JUNTADOS TENHA RELAÇÃO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA, TENDO EM VISTA QUE O BLOQUEIO JUDICIAL LÁ CONSTANTES OCORRERAM EM DATA ANTERIOR À DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE MILITAM EM DESFAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂMINE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0805231-94.2018.8.14.0028, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida pleiteada de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (id. 4645816
), historia a agravante que o representante do “Parquet” ingressou com a Ação Civil Pública pela suposta prática de ato de improbidade administrativa decorrente de supostas irregularidades na condução do Pregão Presencial nº 009/2013-09042, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Marabá.

Relata que a ação foi protocolada em outubro de 2018, ocasião em que o agravado requereu o bloqueio de bens dos réus no valor de R$344.945,90 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) objetivando evitar a dilapidação do patrimônio dos réus com a consequente frustração do pagamento da condenação pleiteada e que tão somente no ano de 2021 houve determinação de bloqueio de bens da agravante, providência processada via BACENJUD, tendo como desfecho o bloqueio de valores em três de suas contas bancárias, nestes moldes
R$ 186.509,41 na conta do BANPARÁ; R$ 5.021,20 na conta do BASA e R$ 275.082,80 na conta do Banco do Brasil
.

Afirma que tais bloqueios atingiram o montante de R$466.613,41 (quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos), o que ultrapassa o próprio valor da causa.

Assevera que tais valores disponíveis em suas contas seriam destinados para o pagamento de sua folha de pagamento (até o quinto dia útil do mês) e pagamento dos diversos prestadores de serviços (até o décimo dia do mês), de forma que se viu surpresa com a iminente possibilidade de não conseguir honrar com suas obrigações legais, o que pode representar uma situação de insolvência irreversível à empresa que vem diuturnamente precisando se reinventar para continuar exercendo sua função social em um cenário de crise econômica nunca experimentado.

Sustenta ter havido diversas impropriedades na exordial da ACP na origem, a ausência de delimitação do suposto ato ímprobo e o bloqueio de ativos financeiros em valor superior ao valor da causa.

Defende que, pelos motivos expostos, merece reforma a decisão interlocutória atacada, sendo, desde logo, concedida medida liminar de tutela antecipada para desbloqueio total de suas contas ou, subsidiariamente, o desbloqueio do valor em excesso ao valor da causa que reputa ser o montante de R$121.667,51 (cento e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

No id. 4654180, a agravante apresentou comprovante de pagamento de custas processuais em razão da indisponibilidade do sistema UNAJ registrada no id. 4645821.

Verificando não ter havido comprovação de recolhimento de preparo recursal, haja vista que o documento juntado se tratava de “agendamento de pagamento”, com data futura, portanto, determinei,
observando o disposto no § 4º do art. 1.007 do CPC/15, a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso (id. 4732434).

A agravante cumpriu o despacho retro (id. 4738727).

No id. 4800376, determinei que fosse diligenciado junto à Unidade de Arrecadação
Judicial – UNAJ- 2º grau - para que fosse certificado se houve o devido recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes do § 4º do art. 1.007 do CPC, o que, de fato, foi testificado no id. 4835463.

Em decisão monocrática de Id. 5002274, indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada.

Ato contínuo, determinei a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal, com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Foram juntadas as contrarrazões no Id. 5028066.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reformando-se a decisão recorrida apenas para decotar o valor excedente que foi bloqueado nas contas do Agravante (id. 5088048).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e devidamente preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no artigo 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que deferiu medida de indisponibilidade de bens nos seus patrimônios e dos demais litisconsortes no importe de R$344.945,90 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Analisando os autos, concluo que os fatos deduzidos na peça preambular encontram capitulação legal na Lei de Improbidade Administrativa, merecendo, portanto, trato percuciente a questão em virtude da relevância inquestionável e da indisponibilidade do bem que se pretende reparar, qual seja, o patrimônio público.

É necessário dizer que a decretação da medida referida, em tese, exige apenas a demonstração do
fumus bonis iuris
, pois o
periculum in mora
é presumido (implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a sua presença em concreto, dada a relevância do bem protegido. A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela

prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Isso porque
o periculum in mora, nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1516293/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) (grifei)

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, mostra-se possível a decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, uma vez que nessa fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Analisando a petição inicial da ACP, verifica-se que a conduta da ora agravante foi descrita como sendo ela beneficiária das irregularidades do Processo Licitatório – Pregão Eletrônico nº 19/2013, que resultou no prejuízo ao erário na monta de R$344.945,90 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Vale frisar, por oportuno, que houve inquérito civil, mediante o qual foram apuradas diversas irregularidades no procedimento licitatório, como a ausência de pesquisa de mercado, o que gerou superfaturamento de produtos fornecidos pela ora agravante, dado que frustrada a competitividade do certame, conforme se depreende do documento de id. 6765361.

Insta consignar ainda que a medida de indisponibilidade de bens não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede.

Diante de tal entendimento, sendo a fase atual da ação de improbidade guiada pelo princípio
in dubio pro societate,
vislumbra-se a necessidade da decretação de indisponibilidade de bens via BACENJUD e RENAJUD, conforme deferido pelo juiz de origem.

Quanto ao pedido subsidiário, em que pese a agravante afirmar a existência dos bloqueios dos valores nos importes de R$ 186.509,41 na conta do BANPARÁ; R$ 5.021,20 na conta do BASA e R$ 275.082,80 na conta do Banco do Brasil, não se pode relacionar tais bloqueios à decisão agravada, pois não há nada nos extratos juntados no id. 4645824 que indique tal relação, dado que só informam ter havido “bloqueio judicial”, sem especificar a origem.

Ademais, os bloqueios demonstrados em tais extratos ocorreram em 03.03.2021, em data anterior à lançada na decisão agravada (04.03.2021), que só fora assinada em 05.03.2021, o que indica que a indisponibilidade de tais ativos não tenha relação com a ACP originária.

Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo requerido, visto que a recorrente não logrou êxito em comprovar a relevância da sua fundamentação apta a infirmar as razões da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servir
á
a presente decis
ã
o como mandado/of
í
cio, nos termos da Portaria n
º
3731/2015-GP.

Bel
é
m/PA, 19
de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021